Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. PROPOSITURA POSTERIOR. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença prolatada em ação coletiva que extinguiu o processo sem exame do mérito em razão da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas.
4. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor não incide nos casos em que a ação coletiva é proposta anteriormente à propositura das ações individuais. Isso porque a opção do autor por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo ocorre com a própria propositura da ação individual nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "Há a configuração da coisa julgada e a impossibilidade de deflagração de cumprimento individual de sentença coletiva quando o autor propõe a ação individual posteriormente à propositura da ação coletiva e o pedido formulado na sua demanda é rejeitado".
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 6o, § 3o; CPC, arts. 85, § 11, 337, §§ 1o e 4o, 485, V, e 502; CDC, art. 104
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.102.724/AL, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.2.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.884.628/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.2.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.623/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJDFT, ApCiv0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 27.2.2024; TJDFT, ApCiv 0700713-39.2022.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 6.7.2023.